Tribunal: TJPA
Processo: 0852282-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852282-58.2018.8.14.0301

APELANTE: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0852282-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI.

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB/PA 10.826-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAUDE CONTRATUAL E À RESILIÇÃO UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu o direito da embargada ONCOCENTRO DE BELÉM à permanência na rede credenciada da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão quanto à análise da alegada fraude contratual e da validade da cláusula de resilição unilateral prevista no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, afastando a configuração de infração contratual e reconhecendo a regularidade da atuação da clínica credenciada. Também enfrentou a tese sobre a cláusula de resilição, destacando o dever de informação prévia e individual aos beneficiários, conforme jurisprudência do STJ. As alegações do embargante revelam mero inconformismo, não se caracterizando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0852282-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI.

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB/PA 10.826-A e outros.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO

INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI
contra acórdão de Id. 26905973 que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo--se os termos da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a manutenção da embargada como clínica credenciada da rede assistencial da embargante.

Em suas razões recursais
(Id. 27293510, fls. 1-5),
o embargante alega a ocorrência de
omissão
no acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao deixar de apreciar fundamentos essenciais apresentados em sua defesa. Argumenta, inicialmente, que o julgado não enfrentou adequadamente a alegação de fraude e simulação contratual, consistente na emissão de requisição de tratamento em papel timbrado da ONCOCENTRO por médico que não teria atendido o paciente na clínica, o que, segundo a operadora, comprometeria a boa-fé contratual.

Por fim, aponta ausência de manifestação expressa sobre a validade da cláusula contratual que permite a resilição unilateral do contrato, com fundamento nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual previstos nos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Contrarrazões ao Id. 27653215,
a parte embargada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAUDE CONTRATUAL E À RESILIÇÃO UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu o direito da embargada ONCOCENTRO DE BELÉM à permanência na rede credenciada da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de omissão quanto à análise da alegada fraude contratual e da validade da cláusula de resilição unilateral prevista no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, afastando a configuração de infração contratual e reconhecendo a regularidade da atuação da clínica credenciada. Também enfrentou a tese sobre a cláusula de resilição, destacando o dever de informação prévia e individual aos beneficiários, conforme jurisprudência do STJ. As alegações do embargante revelam mero inconformismo, não se caracterizando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme já relatado, o presente recurso foi interposto em face do acórdão de Id. 26905973 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, que busca a reforma da decisão monocrática que deu provimento a apelação interposta por Oncocentro de Belém Eireli para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a manutenção da embargada como clínica credenciada da rede assistencial da embargante.

Em suas
razões
a embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, quanto à análise de suposta fraude contratual, à incidência da exceção prevista no art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98, e à validade da cláusula de resilição unilateral.

Em
suas contrarrazões
, a parte embargada sustenta que a decisão embargada enfrentou expressamente as questões fáticas e jurídicas relevantes à controvérsia, especialmente ao reconhecer a inexistência de infração contratual e de fraude no atendimento, uma vez que a médica era credenciada e a clínica estava regularmente integrada à rede da operadora. Sustenta tratar-se de recurso manifestamente protelatório, que visa rediscutir matéria já decidida, requerendo sua rejeição.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Contudo, não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a decisão embargada apreciou adequadamente as matérias suscitadas, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, não se configurando qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos presentes embargos.

In verbis:

[...]

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id 23379644 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o descredenciamento seguiu rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, bem como os termos do contrato firmado entre as partes. A Unimed Belém, enquanto operadora de plano de saúde, cumpriu integralmente suas obrigações legais e contratuais, agindo em conformidade com o princípio da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a manutenção da clínica apelante dos quadros da operadora de plano de saúde apelada, a fim de garantir a continuidade do atendimento de seus pacientes.

Analisando os autos, verifica-se que o motivo do desligamento se deu devido o atendimento irregular do paciente Manoel Pantoja Dias, o qual teria recebido da recorrente uma requisição de quimioterapia assinado por médico não credenciado pelo plano de saúde, o que se configura a quebra de contrato.

O recorrente sustenta que não houve qualquer infração contratual, que apenas o paciente
Sr. Manoel Pantoja Dias
realizou uma consulta na clínica que não é credenciada, mais sem qualquer despesa para o plano de saúde.

Neste contexto, cabe informar que houve a realização de um formulário de reclamação de clientes, formalizado pela esposa do Sr. Manoel Pantoja Dias, relatando que seu marido foi atendido pela médica no hospital Saúde de Mulher, e quando a mesma deixou de atender naquele hospital foi trabalhar na Clínica ONCOLÓGICA DO BRASIL, recebendo da mesma médica uma requisição de quimioterapia assinada pelo Dr. Rubem Conde de Almeida Júnior em papel timbrado da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM (apelante).

Neste cenário, ante toda documentação constante nos autos, verifica-se que o fato da medica ter realizado o atendimento em uma clínica que não é credenciada não causa nenhum óbice, pois a médica que realizou o referido atendimento era credenciada do plano de saúde, a requisição foi devidamente assinada por medico credenciada pela Unimed, para realização de tratamento de quimioterapia para ser realizado na ONCOCENTRO DE BELÉM, que também era credenciada na Unimed, nesse sentido não encontro motivo para o descredenciamento da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM.

No que se refere aos procedimentos para o descredenciamento da clínica, o mesmo se encontra descrito no art. 17, § 1º da Lei nº 9.656/1998, devendo ser realizada a notificação extrajudicial da contratada, aviso aos beneficiários e disponibilidade de outras entidades da rede,
in verbis
:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1
o
. É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Logo, o dever de informação de se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento não foi cumprido, pois conforme demonstrado nos autos, foi informado apenas no site e guia médico do plano de saúde.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA. ALTERAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ASSOCIADO. NECESSIDADE.

1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual.

4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

Dito isto, ante o contexto probatório dos autos, entendo ser cabível a manutenção da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM EIRELI, como credenciada do plano de saúde UNIMED BELÉM.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23379644 pag. 1/4. [...]

Da análise da decisão embargada, não se verifica qualquer omissão a ser sanada. A alegação de fraude contratual foi analisada à luz do conjunto probatório dos autos, tendo sido expressamente reconhecido que a médica responsável pelo atendimento era credenciada da operadora, que a requisição foi assinada por médico igualmente credenciado e que a clínica ONCOCENTRO constava regularmente na rede assistencial da UNIMED BELÉM à época dos fatos.

A decisão embargada também enfrentou a alegação de validade da cláusula de resilição unilateral, tendo consignado que, ainda que exista previsão contratual nesse sentido,
subsiste o dever de comunicação a cada associado em caso de descredenciamento, conforme estabelecido na legislação e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.144.840/SP).

O que se verifica, na verdade, é que as alegações do embargante, embora formuladas sob a roupagem de omissão ou contradição, revelam mero inconformismo com o a decisão proferida, visando à sua rediscussão.

No entanto, é pacífico o entendimento de que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte
, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO ART. 231, § 1º, DO NCPC. PROCESSO DIGITALIZADO. PRAZO EM DOBRO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

[...]

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

6. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025